Tribunal: TJPA
Processo: 0802125-79.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802125-79.2021.8.14.0009

APELANTE: ROSILDA ANTONIA DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802125-79.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADOS:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A
.

AGRAVADO:

ROSILDA ANTONIA DA SILVA.

ADVOGADO:

HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível. O autor alegou não ter contratado com o réu, e o réu não comprovou a regularidade da contratação. Danos materiais e morais foram reconhecidos em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo fixada indenização em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ônus da prova quanto à regularidade da contratação competia ao réu e se estão caracterizados danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a validade da contratação. 4. Os descontos indevidos afetaram benefício previdenciário de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento, o que justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da regularidade da contratação gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802125-79.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADOS:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

AGRAVADO:
ROSILDA ANTONIA DA SILVA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face de
ROSILDA ANTONIA DA SILVA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela aqui agravada.

Em suas
razões
, o agravante argumenta que a decisão merece ser integralmente, pois teria comprovado a regularidade da contratação questionada.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 26 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível. O autor alegou não ter contratado com o réu, e o réu não comprovou a regularidade da contratação. Danos materiais e morais foram reconhecidos em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo fixada indenização em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o ônus da prova quanto à regularidade da contratação competia ao réu e se estão caracterizados danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a validade da contratação. 4. Os descontos indevidos afetaram benefício previdenciário de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento, o que justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da regularidade da contratação gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a realidade dos autos nos revela que o ora agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consistente em comprovar a regularidade da contratação questionada na exordial.

É que, apesar de ter juntado o suposto contrato que legitimaria os descontos questionados, o instrumento em questão demonstrar tratar-se de um refinanciamento, porém, não nele não há qualquer referência ao número do contrato refinanciado, ao valor do refinanciamento, nem ao saldo restante. Da mesma forma, não foi comprovada qualquer transferência relativa ao contrato em questão, que tenha beneficiado a apelante.

Por tais motivos, nada há o que se reformar na decisão agravada, pois não tendo sido devidamente comprovada a regularidade da contração, é devida a indenização por danos materiais e morais, pois a parte apelada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo apelante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

O quantum indenizatório, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) também deve ser mantido, considerando a particularidade dos autos, bem como porque se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Aliás, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. MÚTUO BANCÁRIO. VALOR DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da indenização a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
No caso, a decisão agravada deve ser confirmada pelos seus jurídicos fundamentos, pois o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra irrisório nem desproporcional, considerando que não houve prejuízo nos rendimentos da agravante.
A alteração do julgado, a fim de majorar o quantum, implica revolvimento de matéria probatória. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/11/2024